Tribunal: TJMT
Processo: 1003380-60.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003380-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (EMBARGANTE), ANDRE CLAUDIR SCHAEDLER - CPF: 782.042.919-49 (EMBARGANTE), BARBARA REGINA DE SOUZA PINTO SARAIVA TAQUES - CPF: 355.596.228-00 (ADVOGADO), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (EMBARGADO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (EMBARGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ANDRE CLAUDIR SCHAEDLER - CPF: 782.042.919-49 (EMBARGADO), BARBARA REGINA DE SOUZA PINTO SARAIVA TAQUES - CPF: 355.596.228-00 (ADVOGADO), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (EMBARGANTE), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGADA OMISSÃO. EXCLUSÃO DO ADVOGADO DOS AUTOS PRINCIPAIS. LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob a alegação de omissão quanto à ilegitimidade do recorrido, advogado da parte adversa, para promover execução de honorários sucumbenciais em face do embargante, parte vencida em ação de cobrança originária. O embargante sustenta jamais ter sido cliente do recorrido e invoca precedentes que exigem ação contra o ex-cliente do advogado destituído.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a suposta ilegitimidade do advogado exequente para ajuizar execução autônoma de honorários sucumbenciais contra a parte vencida na demanda originária.

III. Razões de decidir

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, sendo cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma exauriente todas as alegações do embargante, inclusive quanto à legitimidade e ao interesse processual do advogado para ajuizar execução autônoma, conforme decidido em precedente anterior (RAI nº 1008454-37.2021.8.11.0000).

O advogado-exequente, excluído do cumprimento de sentença originário em razão da revogação de mandato, ajuizou corretamente ação própria para a cobrança dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 23 da Lei nº 8.906/94, o que legitima sua atuação.

Não subsiste a alegação de omissão, pois o acórdão impugnado analisou expressamente a jurisprudência do STJ e do TJMT sobre a possibilidade de execução autônoma pelo advogado, esclarecendo que a vedação só se aplica à execução nos autos principais após revogação de mandato.

A insistência do embargante em questionar matéria já decidida configura tentativa de atribuir caráter infringente aos embargos de declaração, finalidade para a qual o recurso não se presta, podendo inclusive caracterizar má-fé processual.

O prequestionamento foi atendido na forma do art. 1.025 do CPC, sendo considerados incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos tenham sido rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O advogado que teve o mandato revogado no curso da ação principal possui legitimidade e interesse processual para promover execução autônoma dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 23 da Lei nº 8.906/94. O acórdão que enfrenta expressamente todas as teses jurídicas ventiladas, inclusive quanto à legitimidade ativa e à jurisprudência pertinente, não incorre em omissão. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes, sob pena de desvio da sua função processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º; Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), arts. 23 e 24, §1º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1726925/MA, EDcl no AREsp 2.399.080, AgRg no AREsp 757.537/RS; TJMT, RAI nº 1008454-37.2021.8.11.0000; TJMG, RAC nº 5009572-88.2020.8.13.0313; TJMT, RAC nº 1005898-75.2020.8.11.0007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Antenor Santos Alves Junior, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1003380-60.2025.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de omissão relevante, porquanto não considerou que jamais foi contratante de Rodolfo Wilson Martins, sendo este último patrono da parte adversa na ação de cobrança originária.

Sustenta, portanto, que a execução de honorários sucumbenciais não pode ser dirigida contra o vencido na demanda, mas sim contra o ex-cliente do advogado destituído, nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do decidido no REsp 1726925/MA, no EDcl no AREsp 2.399.080 e no AgRg no AREsp 757.537/RS, bem como conforme jurisprudência desta própria Corte estadual, a qual veda a execução direta contra a parte adversa, exigindo o ajuizamento de ação autônoma em face do ex-cliente.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 281650386), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
[...] o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da r. decisão que, sob o fundamento de que “o TJMT reconheceu a ausência de interesse processual do exequente para pleitear os honorários de sucumbência nos mesmos autos do cumprimento de sentença da ação de cobrança, mencionando na fundamentação do voto que o exequente deveria propor ação autônoma para pleitear os honorários sucumbenciais”, aliado ao fato de que “o cumprimento de sentença distribuído de forma autônoma é a via adequada para a cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em favor do patrono”, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a intimação das partes para manifestação quanto à eventual configuração de fraude à execução (id. 180779816 – autos de origem).

In casu, em que pese às alegações dos agravantes, o certo é que o julgamento proferido no RAI n. 1008454-37.2021.8.11.0000 apenas reconheceu a ausência de interesse processual de Rodolfo Wilson Martins para pleitear os honorários de sucumbência nos autos do próprio cumprimento de sentença da ação de cobrança, determinando a sua exclusão daqueles autos
, senão vejamos:

“Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado merece reforma,
para que reconhecer a ausência de interesse processual de Rodolfo Wilson Martins para pleitear os honorários de sucumbência nos autos do cumprimento de sentença da ação de cobrança
, e por consequência, deve ser excluído do processo.” (3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 26.01.2022 – negritei).

À vista disso, em obediência ao quanto decidido no v. acórdão, o advogado foi excluído dos autos do cumprimento de sentença da ação de cobrança e manejou ação autônoma de execução de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do contratante, sendo de clareza solar o seu interesse processual e legitimidade para executar os honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença que ora se analisa.

Nessa trilha, com a devida vênia, andou bem a condutora do feito, ao asseverar que “o TJMT reconheceu a ausência de interesse processual do exequente para pleitear os honorários de sucumbência nos mesmos autos do cumprimento de sentença da ação de cobrança, mencionando na fundamentação do voto que o exequente deveria propor ação autônoma para pleitear os honorários sucumbenciais” (id. 180779816 – autos de origem).

Destarte, reafirmo que sendo o cumprimento de sentença distribuído de forma autônoma pelo advogado Rodolfo Wilson Martins, consoante determinado no julgamento do RAI n. 1008454-37.2021.8.11.0000, resta evidente que se trata da via adequada para a cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em seu favor do patrono, nos termos do art. 23, da Lei nº 8.906/94, que assim dispõe: “Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO AUTÔNOMA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 23 E 24, § 1º DO ESTATUTO DA OAB.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

- Nos termos do art. 23 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), o Advogado possui direito autônomo de executar os honorários sucumbenciais em autos próprios ou apartados

- Conforme art. 24, § 1º, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), 'a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier'.
” (TJMG, RAC n. 5009572-88.2020.8.13.0313, 16ª Câm. Cív., Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 15.04.2024 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AÇÃO AUTÔNOMA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO – FACULDADE DE EXECUTAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DENTRO DOS MESMOS AUTOS OU EM AÇÃO AUTÔNOMA QUE CABE AO ADVOGADO, INEXISTINDO CARÁTER DE OBRIGATORIEDADE PARA QUE O FAÇA EM AUTOS APARTADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 24, § 1º DO ESTATUTO DA OAB – RECURSO PROVIDO.

O recebimento dos honorários sucumbenciais constitui direito autônomo do advogado, cabendo a ele optar por executar a sentença nos próprios autos ou em ação autônoma, de sorte que não há obrigatoriedade que a execução da verba honoraria seja instaurada no bojo dos autos principais, a teor do que dispõe o art. 24 da Lei 8.906/94 ( Estatuto da Advocacia). Recurso provido
.” (TJMT, RAC n 1005898-75.2020.8.11.0007, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 26.06.2024 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”
(id. 277925878 – negritei e grifei).

À vista disso, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, o acórdão impugnado enfrentou de maneira plena e exauriente todas as teses jurídicas ventiladas, especialmente quanto à legitimidade e ao interesse processual do recorrido para a propositura de ação autônoma de execução de honorários advocatícios sucumbenciais.

Destaco, desde logo, que o fundamento central do acórdão recorrido reside na perfeita consonância entre a atuação do embargado — ao manejar execução autônoma, após exclusão dos autos principais em razão da revogação de mandato — e a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, bem como do Superior Tribunal de Justiça, que consagram o entendimento de que o advogado possui direito autônomo para executar os honorários advocatícios de sucumbência em ação própria, nos termos do artigo 23, da Lei nº 8.906/94.

Com a devida vênia, o próprio voto condutor do acórdão embargado assinalou expressamente que, ao ter seu mandato revogado no curso do cumprimento de sentença, o advogado-exequente, Rodolfo Wilson Martins, restou legitimado a ajuizar ação de execução de honorários sucumbenciais em autos próprios, medida que, aliás, foi por ele corretamente adotada.

Deste modo, não subsiste a tese de que haveria ilegitimidade ou ausência de interesse processual, dado que a execução foi instaurada precisamente na via que o ordenamento jurídico prevê e legitima.

Não obstante, o embargante, ao insistir que não foi cliente do recorrido, omite o fato de que a execução em tela decorre diretamente de condenação fixada judicialmente nos autos de ação em que figurou como parte vencida, sendo que os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado da parte vencedora, por expressa dicção legal, e não ao cliente.

A própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça referida pelo embargante não se aplica à hipótese dos autos. Em todos os julgados mencionados, a vedação recai sobre a tentativa do advogado de executar os honorários nos próprios autos após a revogação do mandato, o que não se verifica na presente demanda, em que o recorrido ajuizou ação autônoma, conforme impõe a jurisprudência.

De modo expresso e inequívoco, o julgado anterior (RAI nº 1008454-37.2021.8.11.0000) apenas obstou a permanência do recorrido nos autos principais do cumprimento de sentença, jamais declarando sua ilegitimidade para buscar os honorários de sucumbência em ação própria. Aliás, esta última alternativa foi justamente a acolhida pela Corte como via legítima para a satisfação do crédito profissional.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando à obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão e contradição no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025